Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO APARTADA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.

2. A demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no processo administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda.

3. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença reformada.